Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-25.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença de improcedência, buscando sua reforma sob alegação de que a assinatura eletrônica apresentada pelo réu não é

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença de improcedência, buscando sua reforma sob alegação de que a assinatura eletrônica apresentada pelo réu não é válida, agindo de má-fé, sendo necessária perícia digital visto que jamais foi solicitado o cartão de crédito consignado. Pleiteia, ainda, a devolução em dobro dos valores e pleiteou reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se é regular a contratação de cartão de crédito consignado e legítimos os descontos no benefício previdenciário da autora; 2. Se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória técnica é faculdade do Magistrado – Desnecessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia – Suficiência do conjunto probatório documental acostado aos autos – Legalidade da contratação demonstrada – Insubsistência da negativa apresentada pela autora – Inexistência de vedação legal à contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito – Ônus da prova devidamente cumprido pela parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC – Adesão ao cartão de crédito consignado, com efetiva liberação do valor na conta da autora – Vídeo apresentado pela ré que revela, de forma clara, a presença da autora, acompanhada de sua filha, no momento da contratação – Circunstâncias às quais repugna o desconhecimento alegado – Ciência inequívoca pela autora - Alegação de desconhecimento destituída de verossimilhança – Ausência de vício de consentimento – Instrumento contratual claro ao indicar tratar-se de cartão de crédito consignado – Contrato firmado mediante assinatura digital, com apresentação de documento pessoal da autora e validação por biometria facial ("selfie") – Observância dos requisitos legais de autenticidade e integridade previstos na legislação aplicável – Autorização expressa para desconto em folha de pagamento – Pagamento mínimo resulta na incidência de encargos rotativos sobre o saldo devedor – Ausência de nulidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Desprovimento do recurso.
Teses de julgamento: 1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por elementos de autenticação robustos. 2. A instituição financeira não responde por danos materiais ou morais quando demonstrada a regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento. 3. A alegação genérica de fraude não afasta a validade do negócio jurídico quando não acompanhada de prova concreta.
Legislação Citada: CPC, Art. 373, II.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1033851-67.2024.8.26.0003; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 03/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1001318-71.2023.8.26.0300; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 03/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1000731-13.2024.8.26.0624; Rel.: Marcos de Lima Porta; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 31/10/2025.